Tribunal: TJDFT
Processo: 0720929-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. AUTOS ARQUIVADOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1.290 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR,
1. O interesse de agir surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial. Situa-se, portanto, na utilidade, na necessidade do processo e na adequação do remédio processual eleito para o fim pretendido.
2. Encontrando-se os autos arquivados e homologados os cálculos pelo Juízo singular, inexiste razões para determinação de suspensão do processo, em razão do Tema 1.290, do STF.
3. Agravo de instrumento não provido.